Tribunal: TJMT
Processo: 1020051-66.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020051-66.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE BORTOLOTTI - CPF: 553.558.629-34 (EMBARGANTE), GIOVANI LUIZ BORTOLOTTI - CPF: 802.081.939-87 (EMBARGANTE), MARCIO ADRIANO BORTOLOTTI - CPF: 738.358.899-15 (EMBARGANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TAPURAH (EMBARGADO), MILENA BIONDO OLIVEIRA - CPF: 021.299.951-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL
E PROCESSUAL CIVIL
– RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – REJEIÇÃO.

A contradição que enseja o cabimento do Recurso de Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio
decisum
e não para corrigir eventual
error in judicando.

Inexistindo proposições, inconciliáveis entre si, no acórdão recorrido, deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração, oposto com tal fundamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Marcos André Bortolotti, Giovani Luiz Bortolotti e Márcio Adriano Bortolotti, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por eles interposto.

Alegam, os Recorrentes, que o acórdão foi contraditório, quanto à situação fática narrada, visto que houve comprovação de não se encontram na posse de parte do imóvel, desde o ano de 2017, quando a área foi invadida e que existe o grave risco de restrições de créditos bancários para custeio da produção agrícola com a averbação da ação na matrícula do imóvel.

Salientam que os requisitos para a baixa na anotação da averbação na matrícula foram preenchidos, porque parte do imóvel foi invadido e perderam a posse desde o ano de 2017.

Aduzem que os documentos trazidos aos autos possuem legitimidade para desconstituir a medida determinada pelo Juízo singular.

Reforçam a ocorrência de prejuízos advindos da anotação da ação na matrícula do imóvel, bem assim que a averbação não tem previsão no artigo 167, inciso II, da Lei n. 6.015/1973.

O Recorrido apresentou a contrarrazões ao Recurso, defendendo a sua rejeição (id. 178273671, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Marcos André Bortolotti, Giovani Luiz Bortolotti e Márcio Adriano Bortolotti, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por eles interposto.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, foi contraditório.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão recorrido, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

Ademais, ficou consignado, expressamente, que, embora existisse ação judicial em que se discutia a posse do imóvel, não houve comprovação de que os danos foram provocados pelos invasores. Veja-se:

Frise-se que, embora os Recorrentes tenham demonstrado a existência de ação judicial, em que discute a posse do referido imóvel rural (processo n. 1001090-15.2020.811.0108), não houve comprovação de que os supostos invasores praticaram dano ambiental.

Aliás, o Relator do RAI n. 1001266-90.2021.811.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, salientou que não havia comprovação da prática de danos ambientais. Veja-se (id. 55204066, pág. 06):

Ademais, também não vislumbro, nessa quadra inicial, a ocorrência de perigo de dano afeto aos agravantes, mormente pelo fato dos agravados estarem há muito tempo na posse do bem e
ante a ausência de comprovação da prática de crimes ambientais.
(Destaquei).

Não há desconsiderar que a responsabilidade ambiental tem natureza
propter rem
, conforme expresso no acórdão embargado,
in verbis
:

Sabe-se que a responsabilidade ambiental ostenta natureza
propter rem
, conforme dispõe a Súmula n. 623, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Quanto à averbação da ação na matrícula do imóvel, saliento que constou do acórdão que tem o objetivo de dar publicidade a terceiros, portanto, tem caráter acautelatório e, perfeitamente possível, conforme orientação jurisprudencial.

Por fim, registro que a alegação de que a averbação não tem previsão no artigo 167, inciso II, da Lei n. 6.015/1973, configura inovação recursal, na medida que não fez parte da petição inicial do Recurso de Agravo de Instrumento.

Na verdade, os Recorrentes pretendem o rejulgamento da questão, o que não se mostra cabível por esta via.

Diante disso, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos
por Marcos André Bortolotti, Giovani Luiz Bortolotti e Márcio Adriano Bortolotti, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023